Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-35.2018.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-35.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GUIDO NELSON SCHMITT - CPF: 163.506.420-15 (APELANTE), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), RAFAEL CRISTIANO SCHMITT - CPF: 054.343.759-04 (APELANTE), YONARA CLAUDIA RISCAROLLI - CPF: 035.954.179-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRODUTORES RURAIS – DIVERSOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE -PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE -
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

AFASTAMENTO – PRESSUPOSTOS DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – ÔNUS SUCUMENBENCIAIS MANTIDOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

“
O novo Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível o benefício pleiteado, já que tal pleito não possui previsão legal.
”
(TJMT, AgR 40177/2018).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de se possibilitar o parcelamento do valor das custas, consoante o artigo 98, § 6º, do CPC/15.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação.

Não restando demonstrada, modo suficiente, a ocorrência de venda casada do seguro, presumindo-se, neste caso, a livre aquisição pela parte embargante do produto que lhe era oferecido.

Não havendo qualquer argumento das partes embargantes que possam afastar a possibilidade de cobrança, demonstração da inadimplência e responsabilidade pelo pagamento, a procedência da monitória é medida que se impõe.

Acerca da repetição de indébito, mantidas as cláusulas pactuadas não há qualquer valor a ser repetido.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte Requerida, diante da sua sucumbência em quase sua totalidade de seus pedidos, a teor do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020